Tribunal: TJES
Processo: 5009090-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009090-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTEMPESTIVIDADE. CONTEÚDO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante se insurgiu contra o comando que determinou a si a incumbência de adiantar os honorários periciais, todavia, referida determinação foi exarada através da r. decisão saneadora publicada no Diário da Justiça em 27/11/2019 e posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração, cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento nº 5003388-26.2020.8.08.0000, interposto em 22/10/2020. 2. Ao que se percebe, a agravante tinha ciência do encargo desde outubro de 2020, vindo a interpor o presente recurso somente em 15/09/2022, após outra decisão proferida pelo Juízo no mesmo sentido da anterior, o que revela sua flagrante intempestividade. 3. Por outro lado, acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, o tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
". 4. Por sua vez, o presente caso versa apenas sobre a quem compete o adiantamento dos honorários do Perito do Juízo, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento. 5. Eventual insurgência da parte quanto ao fato de ter adiantado os honorários do Perito do Juízo deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009090-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A, MARCELO SENA SANTOS - BA30007-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Suzano S/A
, em face da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante (ID 5285247).

A agravante se insurgiu contra o comando que determinou a si a incumbência de adiantar os honorários periciais, todavia, referida determinação foi exarada através da r. decisão saneadora publicada no Diário da Justiça em 27/11/2019 e posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração, cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento nº 5003388-26.2020.8.08.0000, interposto em 22/10/2020.

Ao que se percebe, a agravante tinha ciência do encargo desde outubro de 2020, vindo a interpor o presente recurso somente em 15/09/2022, após outra decisão proferida pelo Juízo no mesmo sentido da anterior, o que revela sua flagrante intempestividade.

Por outro lado, acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, o tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Por sua vez, o presente caso versa apenas sobre a quem compete o adiantamento dos honorários do Perito do Juízo, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento.

Em verdade, a matéria aqui tratada se amolda ao previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.009 § 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Eventual insurgência da parte quanto ao fato de ter adiantado os honorários do Perito do Juízo deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021).

1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo nos termos da intenção do legislador porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso (necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular) for abordada em sede de preliminar de apelação. 3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030209000188, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo interno no agravo de instrumento nº. 5009090-79.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023

Acompanho o voto do Eminente Relator.